Tribunal: TJMT
Processo: 1020219-05.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020219-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 018.851.458-96 (RECORRENTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CHELA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 033.959.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 458.404.661-15 (VÍTIMA), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DECISÃO CORRETA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – LITISPENDÊNCIA – DUPLICIDADE DE RECURSOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

Verificado que o agente já está sendo processado pelo crime ora apurado em outro feito, impõe-se o reconhecimento do instituto da litispendência, evitando-se a dupla apenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Única da Comarca de Alto Taquari-MT, que julgou procedente a ação penal, em sua primeira fase procedimental e, pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), § 2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), todos do Código Penal, conforme os artigos 5º, inciso III, e 7º, inciso I, ambos da Lei n.º 11.340/2006, sob os efeitos da Lei n.º 8.072/90, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Irresignado com a decisão de pronúncia, o recorrente busca preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do processo desde a audiência de instrução e posteriormente o deferimento do pleito para que seja realizada perícia do pronunciado para constatação de doença e transtorno mental e de comportamento devido a dependência de álcool que leva à insanidade mental.

No mérito afirma que não restou provado que ele tenha praticado o crime de homicídio qualificado tentado, aduzindo que não agiu com
animus necandi
, requerendo, a reforma da decisão de pronúncia, com a desclassificação para lesão corporal.

Em suas contrarrazões o Ministério Público protestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou pela
rejeição da preliminar
e no mérito pelo
desprovimento do recurso
em suas estruturas, devendo ser mantida incólume a decisão ora guerreada em suas fundamentações e, a submissão do recorrente ao Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, constata-se que o referido processo é idêntico ao Recurso em Sentido Estrito nº 1020217-35.2021.8.11.0000, transitado em julgado em 25/02/2022, e foi assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO –2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, o indeferimento da instauração do incidente em questão era o que se impunha, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.” (sic)

Observo que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma origem, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse contexto, é de rigor a extinção deste recurso em sentido estrito pela configuração da litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º c/c artigo 485, V, do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”

Acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça e do TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS – SEMELHANTES IMPUTAÇÕES – EXTINÇÃO DO SEGUNDO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS PREJUDICADA. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.” (Ap 116310/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017).

“Verificado que o agente já está sendo processado pelo crime ora apurado em outro feito, impõe-se o reconhecimento do instituto da litispendência, evitando-se a dupla apenação.” (Apelação Criminal 1.0629.17.002414-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2018).

Posto isso, julgo extinto este processo, sem resolução do mérito, pela litispendência, com fulcro no artigo 337, § 3º c/c artigo 485, V do Código de Processo Civil e no artigo 51, XXII, do regimento interno deste Sodalício, devendo a diretora da Secretaria adotar as medidas cabíveis para que sejam procedidas as baixas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022